Tribunal: TJSP
Processo: 9000569-90.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000608541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 9000569-90.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 9000569-90.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 2
Voto no 52.903
Agravo
em
Execução
no
9000569-
90.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
(Vara das Execuções Criminais proc. 741.561)
Juiz: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: Rodrigo dos Santos Araújo
Agravado: Ministério Público Dr. Lincoln Gakiya
EMENTA: Agravo em execução. Pedido de remição por
leitura concedido aqui, face expressa determinação do
C.S.T.J.. Recomendação no 44/2013, do Conselho
Nacional de Justiça devidamente observada. Agravo
provido.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável (f. 57), nos
autos de execução de pena do sentenciado Rodrigo dos Santos
Araújo, que indeferiu o pedido de remição pela leitura e
elaboração da respectiva resenha do livro “Vinte Mil Pedras no
Caminho”, por descumprimento às diretrizes estabelecidas na
Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
Vem o inconformismo recursal (f. 65/67) buscando
a reforma do decisório.
Contraminuta anotada (f. 69/70), mantida ao
depois a respeitável decisão atacada (71).
Autos distribuídos (f. 75) foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo provimento do
inconformismo recursal (f. 76/78), chegando o feito ao Gabinete do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 9000569-90.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 3
Relator, finalmente, aos 2.dez.2019 (f. 79).
É o relatório.
Requerida a remição de penas, em razão de leitura e
elaboração de resenha durante o encarceramento, foi o benefício
originariamente indeferido pelo d. Juízo das Execuções (f. 13) e
mantido por aqui, pelo v. acórdão de f. 40/43, por ausência de
previsão legal.
Face expressa determinação emanada pelo C.S.T.J.
(HC no 518.069/SP, f. 53/54), houve reconhecimento, “in casu”, da
legalidade da remição da pena pela leitura.
Com o retorno dos autos à origem, o benefício foi
novamente indeferido, desta vez por inobservância dos requisitos
objetivos exigidos na Recomendação no 44/2013, do CNJ.
Irresignada, recorre a defesa, requerendo a reforma
do decisório, com a concessão da remição da pena pela leitura em
favor do sentenciado.
Com razão o agravante.
Isto porque, como bem observou a d. Procuradoria
Geral de Justiça, os pressupostos à concessão da benesse foram
devidamente preenchidos.
Nesse sentido:
“Primeiramente, temos que documentação apresentada
(folhas 3/8) atende aos requisitos legais de forma, visto que
subscrito pelo Diretor Técnico da unidade prisional (folha 8),
consoante exige o artigo 126, § 2o, da LEP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 9000569-90.2019.8.26.0482 Presidente Prudente voto no f. 4
Ainda,
conforme
se
observa,
o
documento
foi
encaminhado pelo próprio Diretor Técnico da penitenciária, após
determinação do Diretor do Centro de Trabalho e Educação, tendo-
se constado expressamente que a atividade foi realizada no
período de 15/7/2018 a 6/8/2018 = 21 dias (folha 7), de
maneira que se mostra inequívoco ter havido acompanhamento
por parte da penitenciária quanto à efetiva realização do
estudo, importando destacar o parecer favorável subscrito por
Coordenadora do curso de pedagogia (folha 4).” (f. 77).
Assim, com a devida vênia do entendimento da
origem e, considerado o período de atividade indicado nos autos,
fica concedida remição de 4 (quatro) dias da pena do
sentenciado, pela leitura (art. 1o, V, “e” e “f”, da Recomendação
no 44, do CNJ).
Dá-se provimento ao agravo para declarar a
remição de 4 (quatro) dias da pena do sentenciado, pela leitura.